Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702307-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO RIBEIRO DE LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: RAIMUNDO RIBEIRO DE LIMA D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões de RAIMUNDO RIBEIRO DE LIMA (ID 48695427) nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora